Tribunal: CARF
Processo: 10909.720421/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2008, 29/09/2010
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008, 29/09/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720421/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.510 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2008, 29/09/2010
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura
em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008, 29/09/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720421/2013-11
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e da alegação de ausência de prejuízo à
fiscalização, dada à preclusão temporal para arguição dessa matéria. Na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0927800/00245/13 (fls. 02/10) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, o sujeito passivo deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas transportadas, o que ensejou a
aplicação da referida penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 03/07):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
[...]
Inicialmente, importante é demonstrar que todas as obrigações estabelecidas têm
fundamento legal. De acordo com o art. 37 do Decreto-lei 37 de 1966, recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 com força de lei, o Transportador, o Agente de
Carga, e o Operador Portuário são obrigados a prestar informações, na forma e
prazos estabelecidos pela Receita Federal, sobre os veículos e as cargas nele
transportadas.
[...]
Por sua vez, a já citada Instrução Normativa RFB n° 800/2007, autorizada por lei,
estabeleceu a forma e o prazo em que as informações devem ser prestadas.
De acordo com seu art. 8°, a empresa de navegação operadora da embarcação ou a
agência de navegação que a represente deverá informar à Receita Federal, em cada
porto nacional, a escala da embarcação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

(IN RFB no 800/07) Art. 7o A informação sobre o veículo transportador corresponde à
informação de suas escalas.
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I.
Determina também que a Empresa de Navegação operadora da embarcação ou a
Agência de Navegação que a represente e o Agente de Carga deverão prestar, no
sistema, informações relativas ao Manifesto Eletrônico (art. 11), à vinculação do
Manifesto Eletrônico à Escala (art. 12), à informação dos Conhecimentos Eletrônicos -
CE (art. 13), à informação da Desconsolidação da carga (arts. 17 e 18) e à
Associação de CE a novo Manifesto Eletrônico em casos de transbordo ou baldeação
(art. 21).
Quanto aos prazos para a prestação dessas informações, conforme art. 22
combinado com o art. 50 daquela mesma Instrução Normativa, até 01 de abril de
2009, estabeleceu que as informações sobre o veículo deverão ser prestadas em até
cinco horas antes da atracação e as informações sobre as cargas transportadas antes
da atracação ou desatracação.
[...]
Considerando que Agente de Carga denominado DHUAN COMISSARIA DE
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ n° 85.519.114/0001-03, conforme telas do sistema e documentos em
anexo, e/ou seu (s) representante (s), deixou de prestar, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob
sua responsabilidade, cujoS CE mercante estão descritos abaixo:
Escala: 08000033362
Data e hora da atracação: 19/05/2008 - 14:07:00 hs
Manifesto: 1808500782735
Conhecimento Eletrônico Master: 180805094649580
Conhecimento: 180805106566603
Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 26/05/2008 - 10:01:34 hs

Escala: 10000319284
Data e hora da atracação: 29/09/2010 - 08:08:00 hs
Manifesto: 1810501882190
Conhecimento Eletrônico Master: 181005162961771
Conhecimento: 181005166701251
Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 29/09/2010 - 11:16:06 hs
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no
800/2007.
Fato Gerador

Valor
26/05/2008

R$ 5.000,00
29/09/2010

R$ 5.000,00
[grifo nosso]
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 24/34), na qual, em suma, 1) alega a nulidade do auto de infração; 2) diz que não é parte
legítima para figurar como sujeito passivo; 3) aduz a inaplicabilidade da penalidade, pois, em
virtude do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazo do art. 22 da mesma norma não estavam
vigentes na época dos fatos; 4) argumenta que teria havido cerceamento de defesa, dado que
elementos fundamentais à caracterização da infração não teriam sido fornecidos na autuação; e
por fim, 5) assevera que a exigência ofende os Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-97.044, às fls. 98/112), a 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
121/143), no qual, em caráter preliminar, 1) alega sua ilegitimidade passiva para responder pela
penalidade. No mérito, 2) aduz que o suposto atraso na prestação das informações não acarreta
prejuízo algum para a fiscalização; 3) assevera que a multa aplicada ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e 4) diz que restou caracterizada a denúncia espontânea, na
medida em que as informações foram prestadas antes da instauração do procedimento fiscal.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 17/07/2020 (sexta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 118 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
20/07/2020 e deveria a chegar a termo em 18/08/2020 (terça-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 31/08/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 119), em meio à suspensão do prazo,
é de se concluir pela sua tempestividade.
Não obstante, julgo que o recurso deva ser conhecido apenas em parte, dadas as
razões a seguir expostas
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

2.1.
Ofensa
aos
Princípios
Constitucionais
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item III. b. do Recurso Voluntário), diga-
se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio constitucional.
O afastamento da multa cominada, sob o argumento de que ela afronta princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.

2.2. Ausência de prejuízo à fiscalização – informações lançadas corretamente
Neste tópico, a Recorrente alega que “o suposto atraso na prestação de
informações pela peticionária não acarreta prejuízo algum à fiscalização aduaneira” e que “em
nenhum momento a impugnante teve a intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto
que todas as informações sobre as informações sobre as cargas já estavam lançadas
corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da liberação de qualquer desses embarques” (fls.
132).
Entretanto, se analisarmos as razões de inconformismo contidas na impugnação,
veremos que argumentos desse jaez não foram levados ao conhecimento do colegiado a quo,
ainda que en passant.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

Por esses motivos, entendo que não cabe ao colegiado conhecer também desse
ponto, motivo pelo qual passo à análise das demais razões de recurso contidas na peça recursal.

3. Da preliminar
Antes de adentrar às questões de mérito, passo à análise da preliminar suscitada
em recurso:

3.1. Ilegitimidade passiva
A Recorrente aduz que é “incorreta a pretensão do fiscal responsável pela
lavratura do Auto de Infração de imputar ao agente desconsolidador ou agente de carga –
meros mandatários -, a penalidade de descumprimento dos prazos fixados na legislação citada.”
(fls. 127).
Acrescenta que “as figuras desses agentes e de todos transportadores não se
confundem”, que “a tipificação apontado pelo sr. Auditor excede as atribuições do recorrente, a
qual, como dito, atua como mera mandatária da transportadora” (fls. 127) e que “a Impugnante
nada mais é do que agente desconsolidador nacional, podendo, por analogia, ser comparada a
um agente de navegação” (fls. 128).
Assevera que “a figura da autuada, equipara-se à do agente de navegação
marítima, cuja jurisprudência reconhece como mero gestor de negócios, não podendo ser
responsabilizado por atos do transportador” e que “o agente de navegação e nesse caso, por
analogia, o agente desconsolidador, não pode ser responsabilizado, o já extinto TRIBUNAL DE
RECURSOS (TFR) já decidiu que o agente marítimo não pode ser considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador, conforme se extrai da Súmula 192.” (fls. 128).
Apresentada a síntese dos argumentos, destaco desde já a minha discordância
quanto a esse posicionamento, na medida em que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente
é, sim, responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que
efetua e, por isso, um potencial sujeito ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014).
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

[grifo nosso]
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Basta analisar a descrição dos fatos contida no auto
de infração (cujos pontos principais encontram-se transcritos no relatório deste acórdão) em
conjunto com a prova documental juntada às fls. 11/20 dos autos, para se constatar que a
desconsolidação dos CEs Master no 180805094649580 e no 181005162961771, nos quais consta
a Recorrente como agente de cargas consignatária, ocorreu intempestivamente, pois os
conhecimentos eletrônicos agregados no 180805106566603 e no 181005166701251 foram
incluídos após o prazo mínimo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007.
No mais, o entendimento de que o agente de cargas que descumpre o prazo para
prestar informação sobre a desconsolidação responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37/966 encontra-se atualmente consolidado na súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, cumpre ressaltar que inexiste a equiparação entre agência de navegação e
agente de carga defendida pela Recorrente, já que tais agentes exercem atividades diferentes, o
que acarreta diferenças também no que tange às informações a cargo de cada um deles.
A agência marítima é pessoa jurídica nacional que representa a empresa de
navegação em um ou mais portos no País, incumbindo-lhe, por exemplo, prestar informações
sobre escalas, manifestos eletrônicos e conhecimentos genéricos. Por seu turno, o agente de
carga é qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, competindo-lhe prestar
as informações acerca das desconsolidações que realize.
Não obstante essa diferenciação, o entendimento pacificado neste Conselho é o de
que os agentes marítimos também respondem pela multa prevista no art. 107 inciso IV alínea “e”
do Decreto-Lei 37/66, quando prestam informações de sua competência fora do prazo, in verbis:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

4. Do mérito
Analisada a questão preliminar, passemos à de mérito.

4.1. Da denúncia espontânea
A Recorrente defende que, in casu, estaria caracterizada a denúncia espontânea,
na medida em que “a peticionária, sem nenhuma provocação da Autoridade Fiscal,
espontaneamente imputou as informações devidas assim que recebeu as informações
necessárias, mesmo não tendo sido ela, Impugnante, a responsável pelo cometimento dos erros
ou atrasos.” (fls. 138). Para tanto, ancora sua tese no disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional, cita decisões judiciais que abordam o tema e traz à baila excertos da doutrina que
abordam essa matéria.
A exemplo do tópico “ausência de prejuízo à fiscalização”, essa é mais uma
matéria que não consta da impugnação, o que, a rigor, implicaria preclusão e a impossibilidade
de conhecimento por este Conselho, já que não se trata de matéria de ordem pública. Todavia,
tendo em vista que o colegiado a quo, conquanto não provocado, chegou a abordá-la em sua
decisão (fls. 105/109), entendo cabível seu conhecimento e análise, para que se garanta a
dialeticidade recursal.
Dito isso, a julgar pelas peculiaridades da infração em análise, entendo que os
argumentos recursais não merecem guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua peça recursal,
embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por força de
Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam as
decisões das turmas deste Conselho. O mesmo vale para as posições doutrinárias que a
Recorrente diz se subsumirem à sua linha argumentativa.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720421/2013-11

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e da alegação de ausência de prejuízo à fiscalização, dada à preclusão
temporal para arguição dessa matéria. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 168
DF CARF MF
Original